Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CONDUTA TÍPICA DESCRITA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TESTE DE ALCOOLEMIA. RESULTADO 4 VEZES SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. Considerando a prova da materialidade e da autoria da condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como o resultado lesão corporal de natureza grave, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. É idônea a valoração negativa da culpabilidade, uma vez constatado que, no momento do fato, o teste de alcoolemia apresentou resultado mais de 4 vezes superior ao limite legal. A realização de exame de etilômetro não caracteriza circunstância relevante, sobretudo diante de outros elementos que comprovam que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento do flagrante. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é vedada pelo artigo 312-B, do Código de Trânsito Brasileiro.